Tribunal: TJDFT
Processo: 0732311-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INSTRUMENTO REVESTIDO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. COBRANÇA DE ALUGUERES E DEMAIS ENCARGOS. INSTRUMENTO CONTRATUAL. EXIGIBILIDADE LEGALMENTE ASSEGURADA DE FORMA CASUÍSTICA. SUBSCRIÇÃO POR 2 (DUAS) TESTEMUNHAS. PRESCINDIBILIDADE (CPC, ART. 784, VIII). CONDIÇÃO ADSTRITA A CONTRATOS NÃO TRATADOS DE FORMA ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXECUTADO. PARADEIRO DESCONHECIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO CITANDO. DILIGÊNCIAS. EFETIVAÇÃO. MEDIDAS INFRUTÍFERAS. CITAÇÃO FICTA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. LEGITIMIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANTIVO. OBSERVÂNCIA. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO AJUIZADA E RECEBIDA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. PEDIDO REJEITADO. APELO DO EXECUTADO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o, 8o E 11).
1. Nos termos do que estabelecera o legislador substantivo, consoante regra positivada no artigo 206, §3o, inciso I, do Código Civil, o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de aluguéis de prédios urbanos ou rústicos é de 03 (três) anos, cujo termo inicial é a data do vencimento final da obrigação, ainda que haja antecipação da exigibilidade da obrigação motivada pela inadimplência do obrigado.
2. Segundo a regulação legal, a execução será extinta quando (i) indeferida a inicial, (ii) satisfeita a obrigação, (iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, (iv) o exequente renúncia ao crédito, (v) se implementa a prescrição intercorrente (CPC, art. 924), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), não se inscrevendo a ausência de bens penhoráveis da titularidade do executado como fato apto a induzir à ausência de pressuposto processual e ensejar a extinção da pretensão executória.
3. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido, descerrando que, não tendo havido sequer suspensão do fluxo do executivo, não sobeja lastro para o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.
4. Agregado ao fato de que a citação se destina a advertir o acionado da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, a obtenção da tutela almejada não pode ser obstada pelo fato de que não é localizado para ser citado pessoalmente, conquanto realizadas as medidas possíveis para o alcance desse desiderato, ressoando inexorável que, sob essa moldura, seja legitimamente aperfeiçoada a citação pela via ficta como forma de aperfeiçoamento da relação processual e tramitação da lide sob a moldura do devido processo legal, notadamente, em tendo o executado, diante da citação por meio de edital, comparecido espontaneamente ao processo.
5. Aviada e recebida a pretensão antes do implemento do prazo prescricional trienal legalmente assinalado, a demora na consumação da citação de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional por fato impassível de ser atribuído à parte autora, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido e realizara todas as diligências destinadas a ensejar o aperfeiçoamento da relação processual, obsta a afirmação da prescrição, inclusive a prescrição intercorrente, ainda que o fato interruptivo do prazo prescricional - citação - não tenha se aperfeiçoado ou venha ser realizado somente após o implemento do interregno, devendo o retardamento do ato, nessas condições, ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (CPC, art. 240, §3o; STJ, Súmula 106).
6. Conquanto o efeito interruptivo da prescrição agregado ao despacho que, em juízo de admissibilidade, admite a ação e determina a citação esteja sujeitado à condição de a citação ser consumada no prazo assinalado pelo legislador processual, a eventual demora na consumação do ato por fato não imputável à acídia da parte autora não ilide a preceituação, ensejando que, ainda que aperfeiçoada a relação processual somente após o decurso do interstício ordinariamente estabelecido por fato imputável à forma de funcionamento do mecanismo judicial, seja agregada à citação o efeito que lhe é inerente com efeito retroativo à data do aviamento da pretensão (CPC, art. 240, §§ 1o, 2o e 3o).
7. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando a paralisação do fluxo processual deriva da sua própria incúria, e não da inércia do credor, que, formulando a pretensão, cuidara de ensejar o aperfeiçoamento da relação processual e deflagração da lide, não alcançando êxito por circunstâncias inerentes ao funcionamento do processo, e não em razão da sua incúria.
8. O contrato de locação consubstancia título executivo extrajudicial, traduzindo, pois, estofo apto a ensejar a perseguição do importe que retrata sob a via executiva, devendo, como forma de revestir de liquidez a obrigação que estampa, vir aparelhado com memória de cálculos que retrata a obrigação exequenda e, se o caso, com os comprovantes dos acessórios locatícios almejados, conforme expressamente dispõe o artigo 784, inciso VIII, do Estatuto Processual.
9. Consoante as regras de hermenêutica, a lei especial afasta a incidência sobre o fato da lei geral, e, assim, dispondo o legislador processual que o crédito decorrente de alugueres e respectivos acessórios documentalmente comprovado, ou seja, proveniente de locação firmada pela via escrita, encerra título executivo extrajudicial, não dispondo sobre a necessidade de o instrumento estar subscrito por duas testemunhas (CPC, art. 784, VIII), inviável que seja aplicável à hipótese o regramento genérico que dispõe que o documento assinado pelo devedor deve estar subscrito por duas testemunhas para que se revista de aludido aparato (CPC, art. 784, III).
10. A exigência de assinatura de duas testemunhas no título executivo é tão somente para documento particular assinado pelo devedor, hipótese essa prevista no inciso III, do art. 784, do CPC, e não para crédito decorrente de contrato locatício, como é o caso dos autos, que está elencado separadamente no inciso VIII do mesmo dispositivo, não havendo que se falar, destarte, em ausência dos atributos dos títulos exequendos.
11. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
12. O fato de a parte recorrida não ter contrariado o recurso não ilide a fixação dos honorários sucumbenciais recursais em seu favor, devendo a omissão ser levada em ponderação somente para fins de mensuração da verba, à medida em que seus patronos atuaram no trânsito processual, desenvolvendo os serviços que lhes estavam reservados na defesa dos direitos que restaram preservados pelo julgado colegiado, legitimando a fixação ou incremento da verba remuneratória que lhes é assegurada (STF. 1a Turma. AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel.orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 27/09/2016 e publicado DJE 14/11/2016).
13. Os serviços inerentes ao patrocínio judicial compreendem a prática de pluralidade de atos por parte do causídico contratado que se estendem desde a formatação da ação ou da defesa até o desate final do litígio com o trânsito em julgado da sentença, encerrando a formulação de contrarrazões um dos atos judiciais que compreende, tornando inviável que, abdicando o patrono do exercício dessa faculdade, lhe sejam suprimidos os honorários sucumbenciais recursais, inclusive porque, a par de continuar enlaçado ao patrocínio, poderá, no grau recursal, vir a fomentar outros serviços – v.g. a distribuição de memorais, formulação de sustentação oral.
14. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicial de mérito rejeitada. Unânime.